Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728646-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA AGRAVADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, MARIANA DE MELO CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ronaldo Pinheiro Machado de Souza contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0706680-82.2023.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de providências para localizar bens dos Agravados, nos seguintes termos: “A parte exequente requer as seguintes medidas: "a) a consulta, via sistema CRC-JUD, para obtenção da certidão de casamento da Executada Mariana; b) a possibilidade de penhora dos bens registrados em nome do esposo da Executada, adquiridos durante o relacionamento e em proveito à família, desde que intimado do ato constritivo para, se o caso, defender seu interesse sobre o bem; c) a expedição de ofício ao INSS e a consulta por meio do Prev-Jud; d) a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao Banco Central do Brasil (CCS-Bacen); e) a expedição de ofícios às instituições que não respondem ao SISBAJUD, tal como as “fintechs” que não operam com autorização do Banco Central, chamadas "intermediadoras de pagamento", "fintechs de pagamento" ou "plataformas de pagamento eletrônico", as instituições que estejam em processo de recuperação judicial, as securitizadoras de crédito e as empresas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC); f) a expedição de ofícios às sociedades cooperativas, para indicar se o executado possui quotas sociais integralizadas à estas. g) a expedição de ofício para a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, para fins de registro da indisponibilidade de bens em nome das Executadas Mariana e BAUE Engenharia Ltda." É o relatório. Decido. Quanto à consulta via CRC-JUD, destaca-se que as informações constantes da Central de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC são acessíveis aos entes públicos e por particulares, nos termos do art. 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Judiciário para a busca das informações desejadas. Esclareço que o requerimento pode ser feito inclusive pela internet, mediante acesso ao seguinte sítio: https://sistema.registrocivil.org.br/portal/?CFID=438498&amp;CFTOKEN=49d52683dded7226-683A21C5-AEA8-755D-5D0C34F64FF89F20?. Tendo em vista a relatividade da impenhorabilidade de verba remuneratório, possível a busca por vínculos da executada ao INSS. Quanto à pesquisa de ativos junto à BM&amp;F BOVESPA, CETIP, PREVIC, SUSEP e CVM, saliento que as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as entidades abertas de previdência complementar se encontram abarcadas pela pesquisa feita no sistema BACENJUD – atual SISBAJUD -, desde 17/10/2016, considerando a norma insculpida no art. 3o, inciso IV do Regulamento BACEN JUD 2.0, que ora se transcreve: “Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: IV- instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: (...) as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”. A respeito dos fundos de previdência mantidos por entidades abertas, o e. TJDFT consignou o seguinte entendimento: “II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. (...) VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381551, 07166602720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 25/2/2022, ementa parcialmente transcrita.) Assim, a consulta aos ativos mantidos pelas supracitadas instituições foi promovida quando da realização da pesquisa SISBAJUD (ID. 197485560). Quanto ao CSS-Bacen, esclarecedoras são as informações constantes do sítio do CNJ: "O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. (http://www.cnj.jus.br/sistemas/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen). A pesquisa, pois, tem finalidade criminal. Assim, como o que a credora pretende é encontrar valores das contas da devedora passíveis de penhora, não é cabível o pedido. Quanto ao pedido de envio de ofícios a fintechs que não operam com autorização do Banco Central, também não vejo como deferir. Seja porque a parte requerente não especificou as instituições as quais pretende os envios dos ofícios, seja porque também não apontou indícios da existência desse tipo de acervo patrimonial do executado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS E CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O pedido de expedição de ofícios a fintechs e corretoras de criptomoedas, com a finalidade de obter informações sobre ativos do executado, para subsequente bloqueio, não comporta deferimento se a parte exequente não dispõe, pelo menos, de indícios de que o executado mantém relacionamento com as instituições discriminadas. 5. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução. 6. Não se justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo, ainda mais quando não esgotadas as diligências constritivas, a exemplo da penhora de fração ideal de imóvel já autorizada pelo Juízo a quo ainda pendente.” (TJDFT, Acórdão no 1695462, processo no 0700275-33.2023.8.07.0000, Rela. Desa. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 27/04/2023, DJe em 24/05/2023) ANTE O EXPOSTO, indefiro todas as medidas requeridas, com exceção do pedido de envio de ofício ao INSS. Expeça-o. Após, dê-se vista ao exequente para manifestação, no prazo de 10 dias.” Em suma, o Agravante alega que o indeferimento do pedido de expedição de ofício a diversos órgãos o impede de obter informações sobre os devedores e, por consequência, frustra a satisfação do seu crédito. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens dos devedores passíveis de penhora. Enfatiza que várias foram as tentativas de localização de bens dos Agravados, que se esquivam de pagar a dívida em execução. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir que o processo seja arquivado (suspender qualquer tipo de baixa). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para afastar o indeferimento do pedido de expedição de ofícios, com o fim de alcançar o patrimônio dos Executados (agravados) e a efetividade da execução. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 61444384. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Dos autos de origem constata-se que foram realizadas pesquisas pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, contudo, sem o êxito esperado. Em seguida, o Exequente requereu a expedição de ofícios à SUSEP, PREVIC, CNSEG, BM&amp;F Bovespa, CETIP, CVM, CCS-Bacen e às fintechs, o que foi indeferido. Ante o indeferimento, pede o Agravante pede para “suspender qualquer tipo de baixa dos autos de cumprimento de sentença até decisão terminativa do presente Agravo de Instrumento”. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em exame dos autos, verifica-se que a Execução teve início em março de 2023 e, ao que tudo indica, não se esgotaram os meios de buscas de bens passíveis de penhora. Ademais, ao contrário do que alega o Agravante, a decisão ora atacada deferiu a expedição de ofício ao INSS, e não ordenou a baixa ou arquivamento dos autos, senão vejamos: “Quanto à consulta via CRC-JUD, destaca-se que as informações constantes da Central de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC são acessíveis aos entes públicos e por particulares, nos termos do art. 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Judiciário para a busca das informações desejadas. Esclareço que o requerimento pode ser feito inclusive pela internet, mediante acesso ao seguinte sítio: https://sistema.registrocivil.org.br/portal/?CFID=438498&amp;CFTOKEN=49d52683dded7226-683A21C5-AEA8-755D-5D0C34F64FF89F20?. Tendo em vista a relatividade da impenhorabilidade de verba remuneratório, possível a busca por vínculos da executada ao INSS. (...) ANTE O EXPOSTO, indefiro todas as medidas requeridas, com exceção do pedido de envio de ofício ao INSS. Expeça-o. Após, dê-se vista ao exequente para manifestação, no prazo de 10 dias.” Cumpre consignar que sequer há menção à suspensão ou arquivamento provisório do processo. Como se verifica, após a referida decisão, foi expedido o ofício ao INSS, não tendo sido realizado qualquer procedimento concernente ao arquivamento ou baixa dos autos, que, aparentemente, aguardam o cumprimento da medida deferida, sendo certo que, após a resposta, poderá o credor se manifestar e/ou requerer o que entender de direito, a depender do que for encontrado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora